Tribunal: TJDFT
Processo: 0717555-87.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. SUCUMBÊNCIA. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. A extinção da execução com base na perda superveniente do interesse de agir decorreu da inclusão do crédito exequendo no já homologado plano de recuperação judicial da empresa executada/apelante, caracterizando novação do crédito, na forma do artigo 59 da Lei no 11.101/05.

2. Embora o ajuizamento da execução tenha ocorrido após o pedido de recuperação judicial e o deferimento do seu processamento, a homologação do plano recuperacional lhe é posterior.

3. A novação do crédito perseguido, que dá ensejo à perda do interesse de agir quanto ao prosseguimento da execução, se opera por meio da homologação do plano de recuperação judicial, a qual, no presente caso, é posterior ao ajuizamento da execução, sendo certo que, antes dela, não tinha a parte exequente qualquer garantia acerca do recebimento do seu crédito por outro meio.

4. Neste cenário, a parte executada/apelante deu causa ao ajuizamento da ação e, igualmente, para a circunstância ensejadora da perda superveniente do interesse de agir, ocasionando a extinção da execução, de modo que por ela devem ser suportados os ônus sucumbenciais.

5. Recurso conhecido e improvido.